Tribunal: TJBA
Processo: 8056059-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056059-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CARLOS LUIZ GALTIERI

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SOUZA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES SUCESSIVOS. CONSUMIDOR IDOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS VINCENDAS. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas de plano de saúde em valor provisório, manter o contrato ativo e impedir o cancelamento do plano e a negativação do nome da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência em demanda que discute a abusividade de reajustes sucessivos aplicados por operadora de plano de saúde a consumidor idoso.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo os arts. 47 e 51 do CDC, bem como o art. 15, § 3º, do Estatuto do Idoso.

4.

Nos termos do Tema 952 do STJ, o reajuste por faixa etária somente é válido quando houver previsão contratual, observância das normas regulatórias e ausência de percentual desarrazoado ou sem base atuarial idônea.

5.

No caso, os reajustes impugnados, especialmente os percentuais de 50,62% e 71,05%, revelam plausibilidade de abusividade, diante da ausência, nesta fase processual, de demonstração técnica suficiente que os justifique.

6.

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois a manutenção da mensalidade em patamar elevado pode comprometer a continuidade da cobertura assistencial.

7.

A autorização de depósito judicial em valor provisório, com manutenção do contrato e vedação de negativação, constitui medida proporcional e adequada para resguardar o resultado útil do processo.

8.

Mostram-se legítimas, neste momento processual, a determinação de manutenção do contrato, a vedação de negativação e a fixação de multa cominatória, por constituírem providências compatíveis com a autorização judicial de depósito das parcelas controvertidas e com a necessidade de assegurar efetividade à decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

9
.

Tese de julgamento: “1. Reajustes expressivos de plano de saúde aplicados a consumidor idoso, sem demonstração imediata de base atuarial idônea, autorizam a manutenção da tutela de urgência. 2. O depósito judicial de valor provisório, com preservação da cobertura assistencial, é medida adequada para evitar dano à parte consumidora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 47 e 51; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.715.798/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.03.2022, DJe 08.04.2022, Tema 952; STJ, REsp nº 1.723.727/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.10.2022, DJe 27.10.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025343-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 02.10.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8005542-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 08.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8056059-80.2025.8.05.0000
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 23 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII